Tribunal: TJDFT
Processo: 0745070-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745070-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: G SOSA BELUSCI CALCADOS EIRELI - EPP AGRAVADO: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G Sosa Belusci Calçados Eireli - EPP contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0725623-50.2023.8.07.0001, que rejeitou os embargos de declaração e lhe aplicou a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, nos seguintes termos: “1) Cuida-se de embargos de declaração (ID 171080772) opostos pela executada, em face da decisão de ID 170084084, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Segundo a embargante, a decisão apresenta omissão, porque não considerou que “de forma equivocada, a decisão de segunda instância majorou os honorários sucumbenciais ao em vez de extingui-los”. O embargado se manifestou ao ID 172513782, afirmando que: (a) se trata de “recurso protelatório, pois toda a matéria foi exaustivamente superada nos autos de origem”; (b) a executada deve ser condenada em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Decido. Os embargos de declaração, em conformidade com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visam esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão ou corrigir erro material contido em qualquer tipo de decisão judicial. O presente recurso, com efeito, não demonstra a existência de qualquer vício relacionado à decisão embargada. Sob o pretexto de omissão dessa, se limita a combater o mérito do acórdão transitado em julgado (o título exequendo), afirmando que “de forma equivocada, a decisão de segunda instância majorou os honorários sucumbenciais ao em vez de extingui-los”. Ora, a pretensão de desconstituição da coisa julgada deve ser aviada por meio de ação rescisória (a ser julgada na instância competente), e não por embargos de declaração na instância de piso. Os embargos possuem evidente caráter protelatório, porque não guardam qualquer relação com a decisão embargada, nem sua tese foi objeto da petição de impugnação apreciada por ocasião da decisão embargada. Assim, evidenciado o caráter protelatório dos embargos em referência, que com razões absolutamente dissociadas, demonstraram a intenção de dificultar o andamento processual. Desse modo, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplico ao embargante multa de 2% sobre o valor da causa. 2) Nos termos do exposto ao ID 170084084, concedo ao exequente o prazo de 5 dias para requerer pesquisa Sisbajud ou indicar bens à penhora”. Em suas razões recursais, defende a Agravante que “em razão à perda do objeto, o ônus da sucumbência não percebe apenas à agravante, isso porque ambas as partes compuseram amigavelmente, devendo o ônus ser suportado por ambas, assim, razão não assiste a condenação dos agravantes ao pagamento de custas e em razão à perda do objeto”. Sic. Frisa que “não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais atribuídos à agravante”. Acrescenta que “o artigo 490 do Código Civil dispõe que, em regra, as despesas de escritura e registro correm por conta do beneficiário do ato”. Aduz, ainda, que o recurso integrativo em exame não tem o caráter protelatório e, portanto, deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o curso do cumprimento de sentença, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Recolhimento do preparo comprovado - Id. 52597786. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada em a antecipação da tutela recursal. Primeiramente, é preciso consignar que o Agravante sequer tratou dos honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença - Id. 166166409 (autos principais). Ainda assim, como o Magistrado a quo enfrentou a questão nos embargos (Id. 173474454 – autos principais), e deixou claro que a intenção do ora Agravante era questionar honorários advocatícios que já foram analisados em acórdão já transitado em julgado (título exequendo), o que se mostra inviável, por ser questão preclusa. De fato, os honorários advocatícios de sucumbência decorrem de decisão monocrática que há muito transitou em julgado e gerou o Cumprimento de Sentença em discussão (Id. 162517827 – autos principais), e foi, inclusive, objeto de REsp inadmitido (Id. 162517828 – autos principais). Sendo assim, como bem fundamentou o Juiz a quo, a pretensão de desconstituir a coisa julgada não pode ser deduzida na estrita via dos embargos de declaração. Logo, transitada em julgado e iniciada a fase de cumprimento de sentença, deve a execução se desenvolver nos estritos limites do decisum exequendo. Logo, não há que se afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, já que se mostram protelatórios, pois como bem fundamentou o Magistrado a quo, “não guardam qualquer relação com a decisão embargada, nem sua tese foi objeto da petição de impugnação apreciada por ocasião da decisão embargada.” Assim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho por não evidenciados a verossimilhança das alegações do Agravante e perigo em aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo a Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora